Tribunal: TJDFT
Processo: 0740748-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A (apelante) contra a sentença (ID 61902635) que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Após a interposição da apelação (ID 61902638), pelas petições de ID 63099977, 64067239, e 64755783, as partes informam que transigiram quanto às pretensões discutidas na lide, requerendo a homologação do acordo voluntariamente firmado. O Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, a peça é subscrita pelos representantes com poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso (ID 61902616 e 61902347). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 64755783 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se.